Tribunal: TJDFT
Processo: 0002713-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002713-80.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO CRISTOVAO FONSECA XAVIER RECORRIDO: RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA, HOSPITAL LAGO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE OU FALTA DE IMPERTINÊNCIA. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA. ELEMENTO SUBJETIVO SOBEJAMENTE COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se evidencia qualquer vício na decisão que indefere a dilação probatória, se era prescindível ao deslinde da causa, em razão da matéria encontrar-se suficientemente esclarecida pelos documentos coligidos aos autos e pelos fatos que se tornaram incontroversos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Aplica-se a Lei no 8.078/90 às relações estabelecidas entre paciente e hospital e o médico. Mas quando a pretensão repousa em possível falha na prestação do serviço pelo médico, a responsabilidade tanto do profissional de saúde, como do hospital não prescinde da demonstração da culpa. 3. Os artigos 951 do Código Civil e 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, adotaram a teoria da culpa como fundamento da responsabilidade civil dos profissionais liberais, a exemplo dos médicos, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de um serviço culposamente mal prestado (negligência, imprudência e imperícia). 4. Demonstrado o erro médico e os elementos caracterizadores do dever de indenizar e inexistindo causas excludentes de responsabilidade, devem ser compensados os danos morais sofridos pelo paciente, em razão do frangmento de pinça cirúrgica deixado em seu abdome após a cirurgia. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e 186, caput, do Código Civil, defendendo que a responsabilidade do médico, na qualidade de profissional liberal, nos moldes dos artigos citados é subjetiva, mediante a verificação de culpa; c) artigos 370, parágrafo único, 371, caput, e 472, caput, todos do Código de Processo Civil, salientando que não foi permitida a devida produção de prova pelo impugnante e que nos autos não havia indicativos da culpa do recorrente no procedimento médico realizado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste ao recorrente em relação ao alegado malferimento aos artigos 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, caput, do Código Civil, 370, parágrafo único, 371, caput, e 472, caput, todos do Código de Processo Civil. Isto porque, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MÉDICO E DO HOSPITAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Consoante a jurisprudência dominante do STJ, é objetiva a responsabilidade do Hospital quanto a atividade de seu profissional (CDC, art. 14), de modo que dispensada demonstração da culpa do hospital relativamente a atos lesivos decorrentes de culpa de médico integrante de seu corpo clínico no atendimento. Precedentes. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, no que tange à falha na prestação do serviço hospitalar e na caracterização do dano moral, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 4. É firme a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante. No caso,os valores fixado pelo Tribunal do Rio de Janeiro para a indenização por danos morais, não se mostram excessivos a justificar a excepcional intervenção desta Corte no presente feito. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1793515/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005